Tribunal: TJDFT
Processo: 0727850-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA PROVISÓRIA E SUSPENSÃO DE VISITA PATERNA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A regulamentação de visitas deve priorizar o melhor interesse do menor e a convivência familiar, sob pena de prejudicar o relacionamento entre pais e filhos e o desenvolvimento psíquico e social dos menores, de maneira que a suspensão de visitas de qualquer um dos genitores, ou mesmo sua redução, deve ocorrer somente quando existir risco de violação à proteção integral da criança ou do adolescente.
2. No caso, não há elementos seguros nos autos que possam sustentar a conclusão de que o genitor não reúne as condições mínimas para proteger o filho durante a convivência.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.